Tribunal: CARF
Processo: 10865.001769/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.001769/2008-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.586 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
ASSOCIAÇÃO PROT. E ASSIST. À INFÂNCIA DE S. CRUZ PALMEIRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/01/2008
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os
dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se trantando da
administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
CONTRIBUIÇÃO
DO
SEGURADO.
ARRECADAÇÃO
E
RECOLHIMENTO. OBRIGATORIEDADE.
O desconto da contribuição dos segurados sempre se presume feito oportuna e
regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão
para se eximir do recolhimento.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos à taxa Selic para títulos federais.
JUROS. MULTA.
As contribuições sociais pagas com atraso ficam sujeitas a juros e multa,
ambos de caráter irrelevável.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP
449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB
No 14, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009. SÚMULA CARF No 119.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a
verificação da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples
comparação entre dispositivos, percentuais e limites. É necessário, antes de
tudo, que as penalidades sopesadas tenham a mesma natureza material,
portanto que sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito
passivo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.001769/2008-94
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.586 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001769/2008-94

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o cálculo
da multa em conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico
para o sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração – AI, lavrado contra a associação em epígrafe,
referente a contribuição social previdenciária correspondente à contribuição dos segurados
incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados não declarada em GFIP e
remuneração paga a segurados contribuintes individuais, conforme Relatório Fiscal, fls. 47/54,
contendo os seguintes levantamentos:
 202 - remuneração paga a empregados, conforme folha de pagamento
adicional dos denominados “eventuais”, não declarados em GFIP, no
período de 03/05 a 13/06.
 203 – remuneração paga a contribuintes individuais, no período de 01/03 a
12/06.
 302 - remuneração paga a empregados, conforme folha de pagamento
adicional dos denominados “eventuais”, não declarados em GFIP, no
período de 01/07 a 04/07.
 303 - remuneração paga a contribuintes individuais, no período de 01/07 a
12/07.
Em impugnação de fls. 72/91, a empresa: a) alega que é imune; b) afirma que
ocorreu a decadência no período de 03/03 a 05/03; c) questiona o lançamento e diz que os
valores não foram segregados por trabalhador; d) alega que a retenção é meramente escritural; e)
aduz que é inconstitucional a contribuição sobre valores pagos a contribuintes individuais; e f)
questiona os juros e multa aplicados.
Foi proferido o Acórdão 14-27.135 - 9a Turma da DRJ/RPO, fls. 121/125, com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.586 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001769/2008-94

Período de apuração: 01/05/2003 a 31/12/2007
PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM.
As contribuições lançadas sujeitam-se ao prazo decadencial de 05 (cinco) anos previsto
no Código Tributário Nacional, contados a partir da ocorrência do fato gerador devido à
constatação de pagamento parcial da obrigação.
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO DESCONTADA PELA EMPRESA.
O desconto da contribuição sempre se presume feito oportuna e regularmente pela
empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do
recolhimento.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO. AFASTAMENTO
DA
LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar, em decorrência da argüição de
sua inconstitucionalidade ou ilegalidade, a legislação vigente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A procedência parcial deveu-se ao fato de ter sido declarada a decadência até a
competência 06/03. Não houve recurso de ofício.
Cientificado do Acórdão em 15/03/10 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 128), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 24/03/10, fls. 130/150, que contém, em síntese:
Preliminarmente, alega que a decisão de primeira instância é nula por não ter
apreciado alegação de inconstitucionalidade. Afirma ser possível o Tribunal Administrativo
deixar de aplicar a lei.
No mérito, afirma gozar de imunidade por ser entidade de assistência social. Cita
a CR/88, art. 195, § 7o, e art. 146, II, CTN, art. 9o, IV, ‘c’, e art. 14.
Diz que pagou aos seus funcionários somente o líquido do salário pactuado. Aduz
que a inserção do registro contábil da retenção deu-se somente por obrigatoriedade e que jamais
teve o montante em mãos. Alega que trata-se do chamado repasse escritural, em que não há a
efetiva retenção dos valores a título de contribuição pelos empregados. Em razão da falta de
numerário, não é feita a retenção, não sendo devido nenhum valor ao fisco. Não houve a real
retenção.
Questiona o lançamento, afirmando não terem sido segregados os valores devidos
por trabalhador e que o lançamento foi feito de forma genérica.
Alega ser inconstitucional a contribuição incidente sobre a remuneração paga a
contribuintes individuais, por ser cumulativa.
Questiona a aplicação dos juros à taxa Selic. Questiona a multa aplica, afirmando
que ela não está prevista em lei e que tem caráter confiscatório.
Requer seja julgado improcedente o lançamento, reconhecida a inaplicabilidade
da taxa Selic e o caráter confiscatório da multa, devendo ser reduzida a 20%.
É o relatório.

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.586 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001769/2008-94

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.
PRELIMINAR
Não há que se falar em nulidade da decisão recorrida por não ter apreciado
alegação de inconstitucionalidade.
A validade ou não da lei, em face de suposta ofensa a princípio de ordem
constitucional escapa ao exame da administração, pois se a lei é demasiadamente severa, cabe ao
Poder Legislativo, revê-la, ou ao Poder Judiciário, declarar sua ilegitimidade em face da
Constituição. Assim, a inconstitucionalidade ou ilegalidade de uma norma não se discute na
esfera administrativa, pois não cabe à autoridade fiscal questioná-la, mas tão somente zelar pelo
seu cumprimento, sendo o lançamento fiscal um procedimento legal a que a autoridade tributária
está vinculada.
Ademais, o Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
E a Súmula CARF no 2 determina:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
MÉRITO
IMUNIDADE.
Alega a recorrente que goza da imunidade das entidades beneficentes de
assistência social.
No caso em questão, tal alegação é improfícua, pois mesmo as entidades
beneficentes de assistência social devem arrecadar e recolher as contribuições devidas pelos
segurados a seu serviço.
Assim, desnecessário discorrer sobre a matéria.
LANÇAMENTO GENÉRICO
Não procede o argumento apresentado de que o lançamento foi feito de forma
genérica. Além de os valores terem sido apurados com base nos documentos apresentados pelo
próprio contribuinte, as divergências apuradas relativas aos segurados empregados denominados
“eventuais” (levantamentos 202 e 302) e contribuintes individuais (levantamentos 203 e 303)
foram devidamente discriminadas, por trabalhador, conforme planilhas elaboradas pela
fiscalização, juntadas aos autos às fls. 55/63.
Portanto, estando devidamente demonstrado a origem do lançamento, inexiste
ofensa à ampla defesa, contraditório ou devido processo legal.
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.586 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001769/2008-94

Alega a recorrente que pagou o valor líquido do salário pactuado, não efetuando
as retenções. É isso mesmo que ela deve fazer, pagar o valor líquido, mas a contribuição do
segurado deve ser arrecadada e recolhida.
A Lei 8.212/91, na redação vigente à época dos fatos geradores, assim dispõe:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a
seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração; (grifo nosso)
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea anterior, a contribuição a que
se refere o inciso IV do art. 22, assim como as contribuições a seu cargo incidentes
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu
serviço, até o dia dois do mês seguinte ao da competência; (Redação dada
pela Lei no 9.876, de 1999). (grifo nosso)
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea a deste inciso, a contribuição a
que se refere o inciso IV do caput do art. 22 desta Lei, assim como as contribuições a
seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a
qualquer título, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes
individuais a seu serviço até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao da
competência; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007). (grifo nosso)

Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundo.
[...]
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe
sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo
com o disposto nesta Lei. (grifo nosso)
Desta forma, estando obrigada por lei a arrecadar e recolher a contribuição dos
segurados a seu serviço, sem razão a recorrente.
CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Questiona o recorrente a constitucionalidade da legislação que instituiu a
contribuição devida por segurados contribuintes individuais.
Conforme já mencionado acima, na preliminar, a inconstitucionalidade de lei ou
ilegalidade de normas não se discute administrativamente.
JUROS - SELIC
Quanto à utilização da taxa Selic, a matéria encontra-se sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.586 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001769/2008-94

MULTA. PREVISÃO LEGAL.
A multa aplicada no presente processo tem sim amparo legal, ao contrário do que
alega o recorrente. Está prevista na Lei 8.212/91, art. 35, na redação vigente à época do
lançamento, sendo também irrelevante o argumento de que possui caráter confiscatório, pois
como já esclarecido, a inconstitucionalidade de normas não se discute administrativamente.
Contudo, diante da alteração da Lei 8.212/91, promovida pela Lei 11.941/09, a
multa deverá ser reavaliada, por ocasião do pagamento ou execução do crédito tributário,
devendo ser calculada a multa mais benéfica, considerando os autos de infração conexos
(processos n° 10865.001767/2008-03, 10865.001765/2008-14 e 10865.001766/2008-51), nos
termos da Portaria conjunta PGFN/RFB no 14, de 4/12/09 e Súmula CARF no 119.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o cálculo da multa em
conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o
sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital